Tribunal: TJSP
Processo: 1012732-50.2021.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Padronizado
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE ARARAQUARA E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.